Tribunal: TJDFT
Processo: 0731358-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. DEVER DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O quadro da agravante restou classificado como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento, evitando danos irreversíveis à recorrente, inclusive perigo de morte.
2. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da agravante, restam preenchidos os requisitos do Tema n. 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional.
3. Diante do dever estatal de assegurar a saúde de todos, ao menos em juízo de cognição sumária, mostra-se devido compelir o Distrito Federal ao fornecimento da medicação postulada, como forma de garantir o tratamento indispensável à condição clínica da paciente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.